Tribunal: TJMT
Processo: 0010719-67.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010719-67.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBSON BARRETO DA SILVA - CPF: 688.801.201-82 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - CPF: 060.539.478-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INADMITIU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 0010719-67.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ROBSON BARRETO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DE TODOS OS ENCARGOS E TERMOS CONTRATADOS – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL –INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, do CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a decisão de improcedência da ação revisional de contrato ajuizada pela parte recorrente, e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.

“[...] O entendimento sufragado no Tema Repetitivo n. 434/STJ é o de que "o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil". [...].”

(STJ - AgInt no AREsp 1156112/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 11/10/2018)
razão pela qual, não há como impor ao recorrente a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 0010719-67.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ROBSON BARRETO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ROBSON BARRETO DA SILVA
,

contra a decisão monocrática que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO ITAUCARD S/A
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em suma, reedita os termos de suas razões de apelação; sustenta suposta
violação aos artigos 6o, inciso III e 31 do ambos do CDC, e artigo 927, inciso III do CPC/15 e esclarece que o intuito do recurso é tão somente para fins de prequestionamento, requisito de admissibilidade de eventuais recursos extraordinário e especial, perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazões apresentadas no ID no 20115966, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 0010719-67.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ROBSON BARRETO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ROBSON BARRETO DA SILVA

contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
BANCO ITAUCARD S/A
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recurso de apelação cível interposto por
ROBSON BARRETO DA SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO ITAUCARD S/A
, que julgou improcedentes os pedidos do autor, deixando de
condená-lo nas verbas de sucumbência por ser beneficiário da justiça gratuita (ID No 8221413).

Em suma, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios e capitalização de juros; pretende a restituição das tarifas bancárias cobradas no contrato.

No mais, discorre sobre seu direito à restituição do indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, consoante certidão do ID no 8221420.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Do contrato

Em análise dos autos, em especial do Contrato de Arrendamento Mercantil (Leasing) no 137651462905352-7 firmado em 28/11/2007 (ID no 8221397) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 26.600,00, em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 620,34.

Extrai-se ainda que para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros moratórios de 1% ao mês capitalizados mensalmente, mais correção monetária com base na variação do ICP-M - (Cláusula 10.2).

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 550,00 a título de Tarifa de contratação e R$250,00 de Seguro proteção arrendatário.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros.

Sobre o tema, de se destacar que o leasing/arrendamento mercantil possui regulamentação especial nos termos da Lei no 6.099/1974, que define essa modalidade de contrato da seguinte forma:

“Art. 1o [...]

Parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. ”

De acordo com o art. 5o da Resolução no 2.309/96 do Banco Central do Brasil, no contrato de arrendamento mercantil as contraprestações são suficientes para que a arrendadora (Instituição Financeira) recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e obtenha um retorno sobre os recursos investidos, senão vejamos:

“[...] as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos”.

Note-se que diferentemente do que ocorre nos financiamentos em geral, no arrendamento mercantil o valor da contraprestação compreende todos os custos para a aquisição do objeto do contrato, bem como o lucro da arrendadora, inexistindo estipulação acerca da taxa dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

Logo, se o contrato de arrendamento mercantil em discussão é regido por lei especial, na qual inexiste a estipulação de taxa de juros remuneratórios na composição do preço do arrendamento, havendo apenas previsão do valor das contraprestações, o valor residual garantido, a correção monetária e, nos casos de inadimplemento, a multa e os juros moratórios, afigura-se inviável a discussão acerca da taxa de juros remuneratórios e capitalização destes.

Aliás, nesse sentido, o STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VERIFICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 5 E 7 DO STJ. ANTECIPAÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). SÚMULA 293 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO RECORRIDA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no AREsp 545.301/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015)

No mesmo sentido, este Tribunal:

“REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5o, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

(TJMT – RAC no 0037954-57.2012.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO JUDICIAL FACE À INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MODALIDADE CONTRATUAL ESCOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “Tratando-se de ARRENDAMENTO MERCANTIL (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário. 3. A taxa de juros remuneratórios difere do Custo Efetivo Total (CET), o qual compreende a soma de todos os encargos cobrados no contrato, possuindo valor meramente informativo (Resolução no 3.909/2010 do BACEN). 4. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe. ”

(TJMT – Agravo Interno no 0043503-64.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, publicado no DJE 03/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – DEFESA INTEMPESTIVA - REVELIA DECRETADA - PRESUNÇÃO RELATIVA -CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DENOMINADA DE “TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM ATRASO" - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE - COBRANÇA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO ANTERIOR A 30/04/2008 - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Embora o artigo 344 do NCPC disponha que na falta de contestação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, não significa, necessariamente, que o pedido posto na ação deve ser julgado procedente, eis que se trata de presunção relativa. No caso dos autos, apesar de correta a afirmação de que a Apelada é revel, eis que a contestação foi ofertada depois de escoado o prazo legal (fls. 161), tal circunstância não é, por si só, capaz de dar ensejo à ocorrência da presunção absoluta de veracidade dos fatos afirmados na inicial, de modo que cabe a parte autora, ora Apelante fazer prova das suas alegações.

No CONTRATO de ARRENDAMENTO MERCANTIL (leasing) são impertinentes alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de CONTRATO puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, com regras de aplicação específica, disso resultando incabível a discussão da utilização da Tabela Price.

“A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência. ” (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

A cláusula prevendo a incidência de “taxa de remuneração – operações em atraso”, assim como a comissão de permanência não é admitida no período de inadimplência, quando cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando os Recursos Especiais no 1251331/RS e 1255573/RS, o STJ, decidiu que só é admissível a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito – TAC, e outras a ela análogas nos contratos celebrados antes de 30/04/2008.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, o valor da verba honorária de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço; Se fixada atendendo tais parâmetros, não há que se falar em sua minoração. ”
(TJMT – RAC. no 0010184-07.2011.8.11.0015, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - DESCABIMENTO – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. No contrato de arrendamento mercantil (leasing), são impertinentes alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, com regras de aplicação específica, disso resultando incabível a discussão da utilização da Tabela Price.

2. Decisão monocrática mantida.”
(TJMT - RAC n. 114.910/2015, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.10.2015)

Portanto, escorreita a sentença recorrida neste tópico.

Das taxas e tarifas administrativas.

Embora o autor tenha suscitado que o contrato se revela abusivo por lhe terem sido cobradas indevidamente taxas administrativas ilegais, o fez de forma genérica, sem apontar especificamente qual o encargo viciado, em que ponto incide o vício de sua contratação.

Entretanto, de acordo com a dicção da Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Destarte, neste tópico o decisum também não merece reforma.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P. I. C.

Cuiabá, 30 de agosto de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, o agravante
ROBSON BARRETO DA SILVA
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação e sob alegação de
suposta
violação aos artigos artigo 6o, inciso III e art. 31 do ambos do CDC, e artigo 927, inciso III do CPC/15, esclareceu que o intuito do recurso é tão somente para fins de prequestionamento, requisito de admissibilidade de eventuais recursos extraordinário e especial, perante os Tribunais Superiores.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que não é manifestamente inadmissível ou infundado a interposição de Agravo contra a decisão do relator do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, tornando, assim, inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Novo Código de Processo Civil/15.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA. AFASTAMENTO.

[...]

4. O entendimento sufragado no Tema Repetitivo n. 434/STJ é o de que "o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil". [...].”

(STJ - AgInt no AREsp 1156112/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 11/10/2018)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DEVIDO (SE DEVIDO) EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PRECEDENTES DO STJ E STF – ART. 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – NORMA HARMÔNICA COM A DECISÃO AGRAVADA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, do NCPC - AGRAVO DESPROVIDO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.

A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor. No caso de interposição de Agravo contra decisão do relator do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Novo Código de Processo Civil. ”

(TJMT – Agravo Interno no 0139130-66.2016.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, publicado no DJE 20/12/2016)

Portanto, se a decisão se encontra devidamente fundamentada e não se trata a hipótese de recurso de agravo interno manifestamente inadmissível, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020